Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741529-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS DE SOUZA AGRAVADO: CLOVIS TOSHIYUKI VATANABI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EZEQUIAS DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721246-12.2018.8.07.0001, rejeitou pedido de extinção da execução, fixou o saldo do débito exequendo em R$ 25.297,06 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa sete reais e seis centavos) e determinou a expedição de alvará de levantamento de valores depositados em conta judicial em favor do credor. O recurso não veio acompanhado do preparo, nem houve nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 29 de setembro de 2023 16:33:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador